Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013213-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PIAIA - CPF: 404.077.131-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – ARTIGO 4°, INCISO XV, DA LEI ESTADUAL N.° 7.098/98 – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O deslocamento de bens do ativo imobilizado entre
estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não constitui hipótese de incidência do ICMS, conforme inteligência do artigo 4°, inciso XV, da Lei Estadual n.° 7.098/98.

3. Não se tratando de hipótese em que esteja ausente a documentação fiscal ou desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, a questão não se
amolda ao quanto decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.° 1012269-81.2017.811.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
PAULO HENRIQUE PIAIA
contra decisão proferida pelo juízo da
4°
Vara Especializada
da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
1024495-19.2022.811.0041
, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID. 134123183
):

“
I. Paulo Henrique Piaia impetra mandado de segurança contra ato atribuído a José Carlos Bezerra Lima, Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT, e outros, sustentando, em síntese, que teve apreendido uma máquina de sua propriedade. Discorre sobre a ilegalidade da apreensão. Ao final, pede o deferimento de liminar para determinar a liberação do bem [id. 88905803].

É o relatório. Decido.

Neste momento cumpre-me analisar não a existência de direito líquido e certo do impetrante, matéria afeta ao deferimento da segurança, mas tão-somente a existência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada.

Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 7o, inciso III,[1] da Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o preenchimento, cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental. Primeiro, que haja relevância nos fundamentos apresentados. Segundo, que do ato impugnado possa existir a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida.

A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos.

Constata-se que a apreensão da mercadoria se deu por constituir prova material da infração tributária, conforme prevê o artigo 952, § 1o, inc. II, do RICMS/MT [id. 88905840].

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou o Tema n. 2 no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000:

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Nesse caso, os elementos dos autos demonstram, ao menos neste juízo inicial, que a apreensão do caminhão não é ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter permanente.

Posto isso, indefiro a liminar.

II. Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

III. Dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

IV. Em seguida, abra vista ao Ministério Público.

V. Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito
”

Aduz a parte Agravante que
foi autuada pelo fisco estadual, quando do deslocamento de um trator entre um imóvel localizado em São Gabriel do Oeste/MS e outro em Baixa Grande Ribeiro/PI, ambos de sua propriedade.

Assevera que o auto de infração padece de vícios, pois não há conduta ilegal pelo suposto infrator, razão pela qual a lavratura do termo de apreensão e depósito configura inequívoca intenção da autoridade agravada para forçar o recolhimento de tributos.

Enfatiza que foram apresentados à autoridade competente todos os documentos necessários para o transporte do maquinário e, mesmo assim, a parte agravada apreendeu o equipamento sob a justificativa de que a documentação era inidônea.

Argumenta que o caso em discussão, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, não se enquadra nas hipóteses elencadas no IRDR n.° 1012269-81.2017.811.0000, deste Egrégio Tribunal de Justiça, tais como estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ausência de documentos fiscais ou pelo não recolhimento do ICMS em razão de regime especial a que seja submetido.

Pontua que,
de acordo com a legislação em vigor, a jurisprudência pátria e o enunciado da súmula n.° 323 do STF, a parte agravada não pode apreender mercadoria como forma de coagir ao pagamento de tributos e, por isso, é impositiva a liberação da mercadoria apreendida, visto que em momento algum houve sonegação do pagamento de impostos.

Argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, consubstanciados na verossimilhança das alegações e no perigo na demora, na medida em que a manutenção da apreensão acarretará dano grave e de difícil reparação, prejudicando o regular exercício de sua atividade econômica.

Por essas razões, requer (ID. 118129950):

“a) o recebimento, conhecimento e processamento

do presente agravo de instrumento e a intimação da parte agravada, para, querendo, oferecer contraminuta;

b) conceder “inaudita altera parte”, a tutela recursal pretendida, consistente na determinação imediata da liberação da Máquina TRATOR JOHN DEERE VERDE, 8345 CHASSI 1BM8345RPGS02287, ANO 2016, ilegal e inconstitucionalmente apreendidas e respectivos documentos fiscais, referente aos TAD N. 1156650-7, possibilitando ao Agravante dar continuidade às suas atividades rurais;

c) No mérito, o provimento do presente recurso por esse E. Tribunal, reformando a decisão combatida, confirmando-se a tutela pleiteada;

d) a notificação do Ministério Público para se manifestar a respeito;

e) o cumprimento tutela recursal EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIAL, que se espera seja deferida, mediante o envio de fax ou malote digital ao Posto Fiscal Flávio Gomes, localizado em Santo Antônio do Leverger MT, 78180-000, ou por qualquer outro meio eletrônico de comunicação”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido
para
“
determinar a
liberação da mercadoria apreendida referente ao Termo de Apreensão e Depósito n. 1156650-7 (trator John Deere verde, 8345 chassi 1BM8345RPGS02287, ano 2016)”
(
ID.
134664165
).

Nas contrarrazões
o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do recurso
(ID.
135921449
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento
(ID.
139146185
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
PAULO HENRIQUE PIAIA
contra decisão proferida pelo juízo da
4°
Vara Especializada
da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
1024495-19.2022.811.0041
, indeferiu o pedido liminar.

Conforme pode ser observado nos autos de origem, a parte agravante
impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
contra ato tido por ilegal do Fiscal Estadual de Tributos, Agentes de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, Coordenador de Fiscalização Volante e Superintendente de Fiscalização, todos da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando a liberação de maquinário apreendido, referente ao TAD n.° 1156650-7 (ID. 88905803).

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que
a
ilegalidade da autuação, por se tratar de operação de mero deslocamento de equipamentos entre propriedades rurais de titularidade da parte agravante, em que não há incidência de ICMS.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita no relatório, sob a afirmação de que, em análise preliminar, a apreensão do maquinário não é ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter permanente
(
ID. 88929729
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado,
da análise dos autos, verifica-se a possível inocorrência da infração apontada no termo de apreensão e depósito n.°
1156650-7.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 155, inciso II, outorga aos Estados e ao Distrito Federal a instituição de impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal,
in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.

Por sua vez, a Lei Estadual n.° 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, estabelece, no artigo 4°, inciso XV, que não há incidência do referido tributo nas saídas de bem ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, nos seguintes termos:

“Art. 4o O imposto não incide sobre:

(...)

XV - saídas internas de material de uso e consumo e de bem do ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, ressalvado, quanto ao aproveitamento de crédito, o disposto no § 4o-B do art. 25”.

A propósito, acerca da não incidência do ICMS na hipótese de deslocamento de bens ou mercadorias entre propriedades de mesma titularidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, já pontuou:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
. [...]

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010). AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1.
Conforme assentado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem adotou fundamentação consonante com o entendimento desta Corte de que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Tal entendimento foi consolidado em sede de repetitivo, no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010
. [...]”.

(AgRg no AREsp 278.656/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

Ainda, a legislação estadual estabelece, no artigo 35-A, que
todo e qualquer transporte de mercadorias, sejam elas quais forem e para o que se destinam, deve estar acompanhado de documentação fiscal com elementos que descrevam a natureza da operação,
ipsis litteris
:

“Art. 35. Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública”.

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (AcrescentadopelaLei7.364/00).

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.

Na hipótese, observa-se que a parte agravante foi autuada durante a realização de transporte de maquinário entre a propriedade localizada no município de São Gabriel do Oeste/MS para outra no município de Baixa Grande do Ribeiro/PI, ambas de sua titularidade.

Outrossim, colhe-se que o transporte dos bens foi acompanhado da devida documentação fiscal, indicando origem, destino, inscrições estaduais da parte agravante e a descrição dos bens.

De acordo com o narrado no termo de apreensão e depósito, a parte agravante foi autuada por ter apresentado documento fiscal inidôneo, eis o relatório e constatação de irregularidade (ID. 134123174 – pág. 06):

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

Em cumprimento a Ordem de Serviço 349/2021/CFPF/SUFIS/SARP, a ser cumprida na Unidade de Operação Fiscal (UOF) Flávio Gomes; aproximadamente às 07 horas e 40 minutos, do dia 26/06/2022, em blitz no pátio da unidade da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio do Leverger; foi abordado o veículo QAO9B71, conduzido pelo motorista Adair José Rodrigues (CPF 976.3271.191-20). O senhor Adair apresentou os seguintes documentos fiscais:

- DAMDFE 126, série 2 (chave de acesso:51220607508624000163580010000001261000001269);

- DACTE 281, série 1 (chave de acesso:51220607508624000163570010000002811000002811);

- DANFE 5109567, série 1 (chave de acesso:50220602935843000105558900051095671300756692);

- Protocolo TFT 10163555;

A carga foi encaminhada para a Unidade de Operação Fiscal Flávio Gomes para conferência documental e início da ação fiscal. Foi registrado o início da ação fiscal no Termo de Verificação Fiscal 138505, que retira a espontaneidade do contribuinte nos termos do artigo 47- F da Lei 7098/98.

A carga foi conferida na presença do senhor Adair, tratando-se de trator John Deere 8345 R verde (número de identificação 1BM8345RPGS022287 - ano 2016). O DANFE 890 não descreve com precisão o equipamento transportado; outro fato, mais relevante, que o equipamento (operação de devolução) sai do contribuinte Paulo Henrique Piaia (CPF 404.077.131-15), localizado em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, para o contribuinte Paulo Henrique Piaia (o mesmo), localizado em Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí.

O DANFE 5109567 possui vícios, o primeiro a falta de identificação mais detalhada do equipamento, o mais grave indica início e destino da operação totalmente incongruentes com o local da ação fiscal. Contudo, observando-se O DAMDFE observa-se que o destino final é Campo Novo do Parecis. Fato que contradiz tanto o DANFE quanto o DACTE.
Pelo fato, o DANFE e o DACTE não são idôneos; não identificam o equipamento, não determinam o destino da operação, e o contribuinte destinatário.

Pelo fato, o contribuinte transportador Paulo Henrique Piaia (CPF 404.077.131-15) está enquadrado nos artigos 35-A caput e parágrafo único, e 35-B caput, incisos II e V todos da Lei 7098/98. De acordo com o artigo 3o, inciso I, § 6°, inciso II, do Decreto 2212/2014 (RICMS), ocorre o fato gerador do ICMS devido ao fato da operação estar sem documentação fiscal, além disso, o contribuinte transportador fica obrigado à multa do artigo 45, inciso IV, alínea ?b? da Lei 7098/98". (Grifo nosso).

Entretanto, pelo que pode ser observado no documento fiscal anexo ao referido termo de apreensão, o DANFE n.° 890 identifica expressamente o equipamento transportado, indicando, nos dados dos produtos, a descrição “
TRATOR SOBRE RODAS
” e especificando, nas informações complementares, se tratar de um “
TRATOR JOHN DEERE 8345 CHASSI: 1BM8345RPGS00028
” (ID. 134123174 – pág. 9), dados que correspondem à fotografia do Chassi que instruiu o auto infracional (ID. 134123174 – pág. 24).

Da mesma forma, a despeito do que consta no TAD, o documento fiscal determina com precisão o destino da operação e o contribuinte destinatário, destacando que o remetente e o destinatário como sendo Paulo Henrique Piaia, CPF n.° 404.077.131-15, com as respectivas inscrições estatuais de n. 28644.208-6 MS e 194694682 PI (ID. 134123174 – pág. 9).

Ademais, é possível inferir que a hipótese em questão não se amolda ao quanto decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.° 1012269-81.2017.811.0000, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”.

(N.U 1012269-81.2017.8.11.0000 , IncResDemRept 1012269 /2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019). (Grifo nosso).

Nesse diapasão, pelo que consta do autuado, não há se falar em ausência de documentação fiscal, eis que sua apresentação foi, inclusive, relatada no documento de infração (ID. 134123174).

Igualmente, não se trata de hipótese em que o destinatário é contribuinte do ICMS, pois, conforma já destacado, a situação posta corresponde à
saída de bem ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular
.

Desse modo, presentes indícios suficientes acerca dos fatos alegados, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte agravante, bem como o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, motivo pelo qual concluo
como necessária a reforma da decisão combatida, para conceder a tutela provisória de urgência vindicada.

Ante o exposto,
ratifico a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
determinar a liberação do bem apreendido, referente ao Termo de Apreensão e Depósito n.° 1156650-7.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022